Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi objeto de discussão no Juízo a quo. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido.

2. Reconhecida a fraude e a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta claramente demonstrado que os descontos realizados na folha de pagamento do consumidor foram indevidos, surgindo o dever de a instituição bancária indenizar os danos morais sofridos. Precedentes.

3. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

5.1. Considerando as particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, é necessário reduzir o valor dos danos morais fixados na origem, evitando enriquecimento sem causa.

6. A litigância de má-fé não se presume, demanda prova de prejuízo processual e manifesta intensão de lesar a parte contrária, o que não se verifica no caso em apreço.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.